Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016978-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (PACIENTE), JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS - CPF: 641.404.402-44 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 E ART. 35, “CAPUT”, C/C. ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, “CAPUT”, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CAUTELAR EXTREMA – IMPOSSIBILIDADE
– PRIMEIRO PACIENTE – MATÉRIA ENFRENTADA NO HABEAS CORPUS PRECEDENTES
Nº.
1025478-10.2023.8.11.0000, DENEGADO EM 04.12.2023
E Nº.
1031048-74.2023.8.11.0000, DENEGADO EM 12.3.2024

– SEGUNDO BENEFICIÁRIO – ANÁLISE NO HC PRECEDENTE Nº. 1029608-43.2023.8.11.0000, DENEGADO EM 08.5.2024 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA

E INADMISSÃO

DE UTILIZAÇÃO

EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO
–
PRECEDENTE [EDIÇÃO 36, ITEM 1, da JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ]
–
NÃO CONHECIDO –

TESE SUPERVENIENTE –
2.
RECORREREM EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REALIDADE FÁTICA –

BENEFICIÁRIOS

POLICIAIS

CIVIS FLAGRADOS PELA PRF NO TRANSPORTE
DE 10,255KG (DEZ QUILOS E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO GRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA, E 189,950KG (CENTO E OITENTA E NOVE QUILOS E NOVECENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA (SKANK) –
PACIENTES
QUE
PERMANECERAM

PRESOS
DURANTE O TRÂMITE

DO PROCESSO
– PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A

ORDEM PÚBLICA
– ANACRONISMO NA SOLTURA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STF [RHC 120319], DO STJ [HC Nº.648008] E TJMT Nº1020541-40.2021.811.0000 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

A pretensão deduzida em favor do paciente já fora suficientemente enfrentada em impetração anterior, já existindo prestação jurisdicional quanto ao feito, restando inviabilizada a apreciação das questões aduzidas no presente writ.

A Edição n. 36 –, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.”

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)”
(HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO, qualificados, quem estariam nos autos nº. 1010881-18.2023.8.11.0006, experimentando constrangimento ilegal de ato da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que os pacientes foram presos em flagrante em 19.10.2023, por incursão, em tese, no delito capitulado no art. 33, ‘caput’ da lei n.11.343/2006, porquanto supostamente flagrados no transporte de 10,255kg (dez quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína e 189,950kg (cento e oitenta e nove quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha (
skank
).

A prisão foi homologada em 20.10.2023 e convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da quantidade supostamente transportada (ID.221521687). A revogação da prisão preventiva foi indeferida em 04.12.2023 (ID.221521688). E, em 18/06/2024 (ID.221521689) sobreveio a
sentença penal
que condenou os pacientes.

Sustenta as seguintes teses: 1) inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, 2) teor genérico da sentença que manteve a prisão dos beneficiários, 3) direito dos pacientes de aguardarem ao julgamento de recursos em liberdade.

Ressalta, que: “...
sobreveio a sentença penal condenatória, Evento 159480219, e, na referida decisão o MM. Juiz se reportou às decisões anteriores que decretaram a segregação preventiva, cujos motivos não tem idoneidade para tanto
.”(Sic.)

Sustentam os pacientes que a decisão que os mantém presos preventivamente é genérica e carece de fundamentação idônea.

Pontuam também, que não há razão para que os pacientes aguardem presos o julgamento dos respectivos recursos de apelação.

Argumenta que: “...
se não há nos autos alegação de fuga, também não há razão para se manter a segregação preventiva
.”(Sic.)

Explicitam que a manutenção da prisão preventiva na sentença exige decisão fundamentada e, no caso, tão somente o MM. Juiz ‘
a quo’
se reportou a decisões anteriores. Consignando que:
“...mesmo em casos afetos ao tráfico de entorpecentes, é direito dos acusados, mesmo condenado, de recorrer em liberdade
.”(Sic.)

Pedem a concessão da ordem a fim de serem revogadas as prisões dos beneficiários com a expedição do alvará de soltura, bem como, pelo direito de aguardarem o julgamento de recursos em liberdade. (Juntou documentos. ID.221521689 a 221521694)

A liminar foi indeferida (Id.224696668) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.225430732).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se
pelo não conhecimento das matérias já apreciadas no
habeas corpus
nº. 1025478-10.2023.8.11.0000 e 1029608-43.2023.8.11.0000 e, na matéria ora conhecida, pugna pela denegação da ordem
, sintetizando a seguinte ementa: (Id.

229298692)

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO COMETIMENTO EM TESE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DISPOSTO NO ARTIGO, 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. RAZÕES DE IMPETRAÇÃO. 1. ALEGA O IMPETRANTE, QUE OS PACIENTES VÊM SENDO SUBMETIDOS A CONSTRANGIMENTO ILEGAL, HAJA VISTA QUE R. DECISÃO QUE OS MANTIVERAM PRESOS PREVENTIVAMENTE É GENÉRICA E CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANTEVE OS PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL, O QUAL JÁ FOI ANALISADO, EM DUAS OPORTUNIDADES POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO MERA REITERAÇÃO DOS OBJETOS DO HABEAS CORPUS N. 1025478-10.2023.8.11.0000 E 1029608- 43.2023.8.11.0000, OS QUAIS, À UNANIMIDADE, ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA DENEGOU A ORDEM E MANTEVE OS ENCARCERAMENTOS CAUTELARES, NÃO HAVENDO, PORTANTO, FATO NOVO, NEM NOVO TÍTULO JUDICIAL CABÍVEL DE APRECIAÇÃO. 2. PONTUA AINDA QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE OS PACIENTES AGUARDEM PRESOS, O JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTES ESTIVERAM PRESOS PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O TRANSCORRER DA AÇÃO PENAL; AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HAVENDO, MOTIVOS QUE JUSTIFIQUE A SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÃOS POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO, DAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO HABEAS CORPUS N. 1025478-10.2023.8.11.0000 E 1029608-43.2023.8.11.0000, E NA MATÉRIA ORA CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO, qualificados, contra ato de ato da Autoridade Judiciária da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

No caso, faço a
cronologia dos autos para a melhor compreensão
.

Os pacientes foram presos em flagrante em 19.10.2023, sendo convertida em audiência de apresentação realizada em 20.10.2023, oportunidade em que no dia 04.12.2023 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva com a
sentença condenatória prolatada em 18.06.2024 (ID.221521689) que condenou José Pedro de Souza Ramos pena final de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.967 (um mil, novecentos e sessenta e sete) dias-multa, no regime inicial fechado e Alexandre Francisco pena final de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.967 (um mil, novecentos e sessenta e sete) dias-multa
, ocasião em que foram mantidas as prisões dos pacientes.

Pois bem. Infere-se dos autos, que a prisão preventiva do beneficiário ALEXANDRE FRANCISCO foi objeto de análise no
habeas corpus
precedente

nº.

1025478-10.2023.8.11.0000
(certidão ID.221602670) sendo
denegado em
04.12.2023
pela eg. Segunda Câmara Criminal, com a seguinte ementa:

“Número Único: 1025478-10.2023.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (INTERESSADO), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (REU), ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (IMPETRANTE),
ALEXANDRE FRANCISCO
- CPF: 351.075.372-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS - CPF: 641.404.402-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE –
189,1 KG DE SKUNK E 10,15 KG DE CLORIDATO DE COCAÍNA
– MOTIVO AUTORIZADOR – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM E PERSEGUIÇÃO – ENUNCIADO N. 26, TCCR/TJMT – POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA –
MEDIDAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS
– NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ELIDIR A SEGREGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

Uma vez que prisão cautelar está satisfatoriamente decretada por necessidade da garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultuosa quantidade de maconha e cloridrato de cocaína apreendida (
189,1 kg de Skunk (variedade de Cannabis) e 10,15 kg de cloridato de cocaína)
, é inviável o relaxamento da prisão preventiva, até mesmo porque, a “expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Ainda, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado Criminal 26 do TJMT).

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, o possível envolvimento do paciente com o transporte de vultuosa quantidade de droga, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT).”(Negritou-se)

Constato ainda, que o paciente [ALEXANDRE FRANCISCO] também manejou o
habeas corpus
precedente

nº.
1031048-74.2023.8.11.0000

denegado em
12.03.2024
,
julgado nos seguintes termos:

“Número Único: 1031048-74.2023.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s): [ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO
DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE)]

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT NA FORMA DO ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA (HC 1025478-10.2023.8.11.0000, TRANSITADA EM JULGADO EM 29 DE JANEIRO DE 2024), SEM FATOS NOVOS PARA REAPRECIAÇÃO DA MEDIDA.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA NORMALIDADE, SEM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU SINAIS DE INDIGNIDADE HUMANA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1Inicialmente, a questão da carência de fundamentação e inexistência dos requisitos do decreto cautelar já foi objeto de análise pelo colegiado deste órgão julgador em impetração pretérita (autos 1025478-10.2023.8.11.0000). Assim, na ocasião, elencou-se a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, pela vultuosa quantidade de cannabis e cloridrato de cocaína apreendida, além da fuga do agente, o que evidenciou a imperiosa necessidade da custódia cautelar, transitando em julgado o remédio constitucional no dia 29 de janeiro de 2024, motivo pelo qual deixo de conhecer parte da impetração, já que não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida, conforme elencado pelo Ministério Público, nos termos da ementa do writ anterior.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente.

4Por fim, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, visto que a prisão do paciente foi efetuada no dia 19 de outubro de 2023 e a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 18 de abril de 2024. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária ou indignidade humana – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias.”

(Negritado no original)

Ademais disso, o paciente JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS combateu a prisão cautelar por meio do
habeas corpus
precedente
nº.
1029608-43.2023.8.11.0000
,
denegado em
08.05.2024

pela Segunda Câmara Criminal.

Deste, foi interposto o
Recurso Ordinário ao STJ [nº.198849/MT],
cuja liminar foi indeferida pelo Exmo. Ministro Messod Azulay Neto, em 29 de maio de 2024.

Transcrevo a ementa do
mandamus
nº.
1029608-43.2023.8.11.0000
acima citado:

“Número Único: 1029608-43.2023.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s): [SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO),
JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS
- CPF: 641.404.402-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (REU), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VILARINS GUEDES - CPF: 940.717.212-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT NA FORMA DO ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
, PELA FUGA DOS AGENTES E POR SE TRATAREM DE POLICIAIS CIVIS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
MATÉRIA AFETA AO CAMPO DA EFICÁCIA DA PROVA, CUJA ANÁLISE DEVERÁ SER FEITA NO MOMENTO APROPRIADO, EM QUE PODERÁ SER CONSIDERADA IMPRESTÁVEL OU DE POUCA EFICÁCIA PROBANTE.
EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA. ASPECTO SUPERADO.
INICIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA ADMITIDA EXCEPCIONALMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO, DE FORMA IRREFUTÁVEL, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO OCORRE NA HIPÓTESE.
ORDEM DENEGADA.

1A decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos – pela vultosa quantidade de cannabis e cloridrato de cocaína apreendida, que são extremamente nocivos à saúde pública e completamente rentáveis no cenário da mercancia ilícita de entorpecentes, além da fuga do agente, com raciocínio apto a demonstrar a homologação do flagrante e conversão necessária na segregação processual (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988). Assim, evidenciou-se a imperiosa necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que os acautelados são agentes de segurança pública que deveriam prezar pela ordem jurídica, o que não aconteceu na hipótese, pelo menos em tese e neste momento processual, violando votos de confiança a eles depositados, manchando o distintivo policial, como bem anotado pelo Ministério Público, tendo sido mantido o cárcere preventivo em diversas outras oportunidades per relationem.

2.O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

3.“Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia "[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.” (...) (AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

4Derradeiramente, o trancamento da ação penal pretendido é medida excepcional, somente sendo admitida esta providência, na via eleita, quando houver inequívoca comprovação, de forma irrefutável, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Contudo, na espécie, ao reformular o pleito inicial, acrescentando este pedido no decorrer do trâmite sumaríssimo do writ, pelo menos por ora, não se verificou qualquer ilegalidade que pudesse ensejar o reconhecimento da pretensão deduzida, sob pena de se cercear a acusação pelo titular da ação penal, visto que não se tem qualquer fato novo ou prova que corrobore o alegado.” (Negritou-se)

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

A propósito, o TJMT dispõe do mesmo entendimento:

“[...]
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Ademais, registro que o
habeas corpus
não se afigura como via adequada restando inviável, portanto,
o manuseio do
writ
como sucedâneo recursal, haja vista tratar-se de matéria que desafia interposição de recurso próprio, nos termos do art. 593, inc. I, do Código de Processo Penal
que possui, aliás, caráter mais amplo, apto a combater a sentença condenatória.

Acerca do tema, a Edição n. 36 –
habeas corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

“1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação
, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.”

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (...) (AgRg no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(N.U 1027730-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)(Negritou-se)

De todo modo, quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, destaco que a grande quantidade de drogas
, qual seja,
10,255kg (dez quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, e 189,950kg (cento e oitenta e nove quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha (skank)
, bem como, pelo fato de que
permaneceram custodiados durante toda a fase instrutória é fator que justifica a medida, afigurando-se, portanto, anacrônica a soltura após a sentença condenatória
.

Assim, tenho que a insurgência não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Nesse sentido, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)”
(HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.(...) 4. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido
.” (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)”

“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma,DJe 5.4.2017).

“(...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. (...). Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinárioem habeas corpus a que se nega provimento”
(RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014] (N.U 1020540-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Assim, não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.

Destarte, frente as particularidades por todo declinadas, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação dos pacientes, entendo por inviável a concessão do
writ
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(Id. 225430732)

“Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital, com código de rastreabilidade 81120249597648, ao Id. 161655169, impetrado nesse colendo Tribunal em favor dos pacientes:
JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO
.

Trata-se de ação penal por meio da qual o Ministério Público apresentou denúncia em face em desfavor de
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS
e
ALEXANDRE FRANCISCO
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e art.35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

No dia 27/11/2023, ao ID. 135468874 proferi a seguinte decisão,
“In verbis”:

“[...]Vistos, etc. No DJe de 27/11/2023 foi publicada a Resolução TJMT/OE nº 15, de 23 de novembro de 2023, que alterou a Resolução TJMT/TP nº 02, de 9 de maio de 2023, de forma que a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres passou a ser a seguinte: 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT: Processar e julgar, privativamente: ações de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas: nos arts. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública); no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade); na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção às do crime previsto no art. 28; ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé, previstas: no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo); II - receber: inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas: nos arts. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração Pública); no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de responsabilidade); na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com exceção aos do art. 28; inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé previstos: no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo). III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I. Considerando que o objeto do presente procedimento não está incluído no rol de competências regionais desta unidade jurisdicional, DECLARO A INCOMPETÊNCIA da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT para processar e julgar o presente feito e DETERMINO a redistribuição dos autos para a Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Cáceres/MT, 27 de novembro de 2023. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito [...]”

A denúncia foi oferecida no dia 12/01/2024, ID 138378777, nos seguintes termos:

“[...]FATO I – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL: No dia 19/10/2023, por volta das 13h30(MT), em via pública, na Avenida São Paulo, neste município de São José dos Quatro Marcos, os denunciados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco com a vontade livre e consciente de sua conduta, transportaram a quantia de 10,255 (dez vírgula e duzentos e cinquenta e cinco) kilogramas de pasta base de cocaína, e 189,95 (cento e oitenta e nove vírgula e noventa e cinco) kilogramas de maconha para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, com destino a outro Estado da Federação (Rondônia a Mato Grosso), conforme o Laudo Preliminar de Constatação IPL N° 2023.0088213 – DPF/CAE/MT(Págs. 45-51), e Laudo de Perícia Criminal Federal Nº 836/2023.SETEC/SR/PF/MT (Págs.108-119), e Termo de Apreensão n.º 4279859/2023-DPF/CAE/MT FATO II – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: Consta do inquérito policial em epígrafe que nas mesmas condições de tempo e local do fato anterior, os denunciados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco em conluio e união de esforços, conscientemente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de drogas entre Estados da Federação, sendo Estados de Rondônia e Estado de Mato Grosso. III. HISTÓRICO DOS FATOS: Nas circunstâncias acima mencionadas, a equipe Policial Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina em frente a sua unidade operacional (BR-174, KM 294 em Pontes e Lacerda-MT), ocasião em que o denunciado José Pedro de Souza Ramos conduzindo veículo automotor TOYOTA HILUX CDSR A4FD, de cor cinza, Placa: QT11A26A, tendo como passageiro o denunciado Alexandre Francisco, passou em alta velocidade por aquela unidade policial, ocasião em que os agentes públicos iniciaram um acompanhamento tático, no entanto, os denunciados não obedeceram à ordem e empreenderam fuga em alta velocidade. Por conseguinte, os agentes públicos continuaram as perseguições, todavia, os perderam de vista. Nesse meio tempo, obtiveram informações de que o veículo automotor em que os denunciados empreenderam fuga estava nesta urbe, com isso lograram êxito em detê-los nesse município de São José dos Quatro Marcos-MT. Durante o procedimento de abordagem, os denunciados não souberam explicar aos policiais o motivo da viagem, se mostraram nervosos e prestaram informações desconexas, razão pela qual foi efetuada vistoria minuciosamente no interior do veículo, oportunidade em que localizou uma quantidade exorbitante de 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de drogas escondidas em 03 (três) caixas de isopor e 2 (duas) malas, os entorpecentes estavam embalados em sacos de plásticos, perfazendo em 200,205 (duzentos vírgula e duzentos e cinco) kilogramas de entorpecentes1 Diante da flagrante situação de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, com todo material apreendido no veículo vinculado. Dias anteriores ao início da jornada criminosa, que seria o transporte interestadual dos entorpecentes, eles começaram os preparativos para a viagem. Ambos foram ao médico solicitar atestados, com intuito de serem dispensados do serviço nos dias seguintes, os quais estariam realizando o deslocamento com a droga. Além disso, alugaram um veículo semelhante às viaturas descaracterizadas da frota da Polícia Civil do Rondônia, com intuito de utilizarem história de cobertura em possíveis barreiras policiais nas rodovias, de tal modo que levaram inúmeros documentos internos da polícia civil para corroborar a narrativa criada. No mais, utilizavam-se de equipamentos ostensivos da Polícia Civil para que visualmente aparentassem estar em uma missão oficial da corporação, pois, no momento da prisão em flagrante, ambos se apresentavam fardados, inclusive, utilizando colete balística com brasão da PC/RO, além de equipamento luminoso (sirene).[...]”

O Ministério Público ao ID. 138972970 reiterou e ratificou a denúncia de ID. 138378777, manifestando pela remeça dos autos para a 4° Vara Criminal de Cáceres-MT.

Ao ID. 139025218, no dia 22/01/2024 foi proferida decisão, da seguinte forma:

“[...]DA NOTIFICAÇÃO. Inicialmente, revogo a decisão proferida em id. 137954694.Notifique-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas, conforme art. 55, § 1º, da Lei n.º 11.343/06.Em caso de não apresentação da resposta no prazo acima especificado, desde já, NOMEIO o Defensor Público em exercício neste Juízo para oferecer, no prazo legal, a referida defesa, concedendo-lhe vista dos autos com fulcro art. 55, § 3º da Lei n.º 11.343/06.Requisite-se a folha de antecedentes criminais do acusado. Providências necessárias. Juntada a defesa prévia, façam os autos imediatamente conclusos para nova deliberação (art. 55, § 4º, Lei 11.343/06).DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXANDRE FRANCISCO.A denúncia atribuiu ao acusado a suposta prática das condutas delitivas descritas artigo 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 69 do Código Penal(concurso material).O decreto prisional ocorreu no dia 25/10/2023 no bojo do APFD n. 1001371-76.2023.8.11.0039.De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.Assim, tendo em vista que a prisão preventiva do acusado ainda não foi reapreciada nestes autos de Ação Penal, faz-se necessária nova análise.De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “rebus sic stantibus”, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.Observa-se que não foi acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. No caso em tela, é atribuído ao acusado a suposta prática das condutas descritas nos art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 69 do Código Penal(concurso material).Infere-se dos autos que a decisão proferida n APFD n. 1001371-76.2023.8.11.0039 (PJe 1º Grau), ao analisar e decretar a prisão preventiva do acusado, constatou-se a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do delito. Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer alteração fática em relação à prisão do acusado e, portanto, deve ser mantida a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou a prisão preventiva. Cadastre-se o respectivo representante do acusado para fins de intimações. Ciência ao representante do ministério Público e à defesa. Cumpra-se a decisão retro, em relação aos procedimentos e intimações necessárias para a realização da audiência de instrução. Marcos André da Silva
Juiz de Direito [...]”

A defesa do paciente José Pedro peticionou aos autos no ID. 139661111, requerendo rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, a decretação da absolvição sumária, com fulcro no artigo 397, inciso I, II e III do Código de Processo Penal, bem como pugnou pela revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor de José Pedro de Souza Ramos e desentranhamento da prova ilícita advinda da análise de conteúdo de pacotes diversos daqueles mostrados em gravação realizada pela GUPRF, contudo, caso os pedidos não sejam acolhidos, requereu pela absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes.

O Ministério Público no dia 07/02/2024, ao ID. 140782033, manifestou-se pelo prosseguimento da inicial acusatória, bem como manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente José Pedro, e pelo prosseguimento da ação penal em face de Alexandre Francisco, com o recebimento da inicial acusatória em todos os seus termos. Destarte, deu o parecer pela decretação da prisão preventiva do paciente Alexandre Francisco.

No dia 08/02/2024, ao ID. 140850059 a denúncia foi recebida,
“In verbis”:

“[...] Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS
e
ALEXANDRE FRANCISCO
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e art.35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material).Consta na denúncia:
Fato 01 – Tráfico de drogas Interestadual
:
“No dia 19/10/2023, por volta das 13h30(MT), em via pública, na Avenida São Paulo, neste município de São José dos Quatro Marcos, os denunciados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco com a vontade livre e consciente de sua conduta, transportaram a quantia de 10,255 (dez vírgula e duzentos e cinquenta e cinco) kilogramas de pasta base de cocaína, e 189,95 (cento e oitenta e nove vírgula e noventa e cinco) kilogramas de maconha para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, com destino a outro Estado da Federação (Rondônia a Mato Grosso), conforme o Laudo Preliminar de Constatação IPL N° 2023.0088213 – DPF/CAE/MT(Págs. 45-51), e Laudo de Perícia Criminal Federal Nº 836/2023.SETEC/SR/PF/MT (Págs.108-119), e Termo de Apreensão n.º 4279859/2023-DPF/CAE/MT (...)”
.
Fato 02 – Associação para o tráfico de drogas: “
Consta do inquérito policial em epígrafe que nas mesmas condições de tempo e local do fato anterior, os denunciados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco em conluio e união de esforços, conscientemente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de drogas entre Estados da Federação, sendo Estados de Rondônia e Estado de Mato Grosso
.”

Após notificação dos acusado (id. 139042138), a defesa de
José Pedro de Souza Ramos
apresentou defesa prévia, arguindo como preliminar a ausência de justa causa, bem como solicitando a concessão de liberdade provisória (id. 139661111).A defesa de
Alexandre Francisco,
por sua vez apresentou defesa prévia sem alegar preliminares (ID. 140316420).Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar e pela manutenção da prisão preventiva (id. 140782033).
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
Analisando os autos, verifica-se não prosperar a preliminar arguida pela defesa de
José Pedro de Souza Ramos
, que basicamente alega uma insuficiência de provas antes do início da instrução processual. Segundo consta no Inquérito Policial, José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco, de forma dolosa associaram-se com o intuito de cometer crime, no caso crime de tráfico de drogas interestadual, eis que o crime foi ocorrido entre o Estado de Rondônia e o Estado de Mato Grosso. Consta dos autos ainda que, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rotina de fiscalização operacional na BR-174 em Pontes e Lacerda-MT, quando se deparou com o denunciado José Pedro de Souza Ramos dirigindo veículo automotor (Toyota Hilux CDSR A4FD, de cor cinza, Placa: QT11A26A), tendo como passageiro Alexandre Francisco. Entre um ato e outro, foram abordados pela Autoridade Polícia e se mostraram nervosos e prestando informações desconexas, em razão disso foi efetuada vistoria interna no veículo, oportunidade que foi localizada a quantidade de
189 (cento e oitenta e nove) tabletes de drogas escondidas em 03 (três) caixas de isopor e 2 (duas) malas, os entorpecentes estavam embalados em sacos de plásticos, perfazendo em 200,205 (duzentos vírgula e duzentos e cinco) kilogramas de entorpecentes.
O laudo Pericial Criminal Federal (ID. 134539089) referente a drogas apreendidas resultou em 200,205 kilogramas de entorpecente do tipo Cocaína e Maconha. Assim, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de autoria (
fumus boni juris
), a justificar o oferecimento da denúncia.Dessa forma, pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos estampados no artigo
41
do Código de Processo Penal, pois dela consta a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art.
395
do mesmo Código.Quanto às tese de mérito, deixa para aprecia-las ao final da instrução processual, após ampla produção probatória.Diante do exposto, ausentes as causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP,
RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público, formulada contra
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO,
incurso nas sanções do artigo 33, caput, e art.35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material).
CITE-SE
pessoalmente o acusado, nos termos do art. 56 da Lei 11.343/2006.
COMUNIQUE-SE
ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS.
De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “
rebus sic stantibus”,
a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o acusado
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS
praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/03, cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar. Também verifico que custódia cautelar continua se fazendo necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta atribuída ao acusado, preso em flagrante após serem encontrados com a quantidade de
189 (cento e oitenta e nove) tabletes de drogas escondidas em 03 (três) caixas de isopor e 2 (duas) malas, os entorpecentes estavam embalados em sacos de plásticos, perfazendo em 200,205 (duzentos vírgula e duzentos e cinco) kilogramas de entorpecentes,
sendo assim deve ser mantida a prisão preventiva do denunciado, conforme prevê o enunciado n. 25 do TJMT:“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do acusado
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS
,
MANTENHO
incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.Por fim, deixo de analisar a prisão preventiva do denunciado
Alexandre Francisco,
visto que foi devidamente analisada em 22/01/2024 (ID. 139025218).
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
13 de MARÇO de 2024, às 13h30
, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá por objetivo inquirir as testemunhas arroladas pelas partes.Faculta-se às partes, seus respectivos representantes judiciais e testemunha(s) a opção de participarem do ato na forma telepresencial, hipótese na qual deverão acessar link da sala virtual de audiência deste Juízo:A sala de audiência virtual poderá ser acessada utilizando-se da ferramenta "Teams" da Microsoft, por meio de computador que possua câmera e microfone ou aparelho celular com câmera – nesta última hipótese, o aplicativo "Teams" deverá ser baixado no celular para que o usuário consiga ter acesso ao ato;Caso o participante tenha dúvida quanto ao acesso à ferramenta, poderá solicitar o envio de uma cartilha explicativa por meio do E-mail: sjq.unica@tjmt.jus.br, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da data designada;O Link Oficial para acesso à sala de audiência será:https://teams.microsoft.com/l/meetup-oin/19%3ameeting_NDAyNjE1YzctY2E1Ni00NzU5LTg5NmItNzViODQ1NzkyOWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22817bedf9-c33c-4249-9b92-51c0c05530f9%22%7d À Secretaria Judicial:Caso haja manifestação e necessidade, DILIGENCIE-SE a Secretaria Judicial para providenciar o uso da sala passiva da(s) respectiva(s) Comarca(s), como alternativa para o caso de indisponibilidade de meios tecnológicos ou outros na data e horário da presente decisão.Além disso, deverá ser expedida carta precatória à(s) e ou mandado de intimação à respectiva central de mandados da (s) respectiva(s) Comarca(s) com a finalidade de intimar a(s) testemunha(s) ou parte para comparecerem nas dependências da sala passiva, se for o caso.Consigne-se que, se quaisquer das partes ou participantes não realizar o acesso à sala de audiência (presencial ou virtual), ou recuse a participação, essa circunstância será lançada nos termos, para surtir os efeitos jurídicos normais para o caso, como revelia, preclusão, ou outro cabível.Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos.
RETIFIQUEM A CLASSE PROCESSUAL PARA “AÇÃO PENAL”.
Intimações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.
Marcos André da Silva
Juiz de Direito [...]”

A defesa do paciente José Pedro apresentou resposta à acusação ao ID. 141608456, pugnando para expedição de Ofício à TV Globo através de sua afiliada no Mato Grosso (G1MT), Ofício a PRF para que apresente as imagens das câmeras OCR dispostas em locais estratégicos e que ficam antes dos Postos de Fiscalização da PRF – notadamente aquela localizada antes do Posto de Pontes e Lacerda; bem como as imagens das câmeras existentes no Posto PRF de Pontes e Lacerda, entre as 10h e 20h do dia em que a ocorrência se perfectibilizou (19.10.2023), requereu também as imagens do veículo Hilux Placas QUI1A26 no exato momento em que transitava no perímetro do Posto da PRF de Pontes e Lacerda / MT, assim como Informações de abordagens de veículo realizadas pelos PRFs e sua GUPRF (envolvidos na ocorrência que resultou na prisão do Acusado José Pedro), no dia 19.10.2023, entre 12h e 16h; com descrição de veículos.

No dia 18/02/2024, ao ID. 141546141 foi proferida decisão cancelando audiência de instrução e julgamento, bem como determinando o declínio de competência para esta Comarca.

No dia 20/02/2024, ao ID. 141788266 foi proferida a seguinte decisão:

“[...] Vistos, etc.Trata-se de procedimento criminal que foi redistribuído em razão da criação da 4ª Vara Criminal de Cáceres, consoante Resolução TJMT/TP nº 02, de 09 de maio de 2023.Ratifico todos os atos praticados no juízo anterior, inclusive o recebimento da denúncia.DOS REQUERIMENTOS DA DEFESA NO ID 141608456A defesa constituída de JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS, no ID 141608456, requereu as seguintes diligências: a) A defesa técnica do Acusado José Pedro de Souza Ramos requer a este R. Juizo que oficie a TV Globo, através de sua afiliada no Mato Grosso (G1MT) para que apresente o vídeo de forma integral, com a devida resolução; b) Oficie a PRF para que apresente as imagens das câmeras OCR dispostas em locais estratégicos e que ficam antes dos Postos de Fiscalização da PRF – notadamente aquela localizada antes do Posto de Pontes e Lacerda; bem como as imagens das câmeras existentes no Posto PRF de Pontes e Lacerda, entre as 10h e 20h do dia em que a ocorrência se perfectibilizou (19.10.2023); c) As imagens do veículo Hilux Placas QUI1A26 no exato momento em que transita no perímetro do Posto da PRF de Pontes e Lacerda / MT; d) Informações de abordagens de veículo realizadas pelos PRFs e sua GUPRF (envolvidos na ocorrência que resultou na prisão do Acusado José Pedro), no dia 19.10.2023, entre 12h e 16h; com descrição de veículos.Salienta que tais informações são imprescindíveis para exercício do direito de defesa.Analisando os pedidos formulados pela defesa, verifico que são pertinentes, mas devem ser deferidos apenas parcialmente.A defesa alega que a droga apreendida possuía logomarcas nos tabletes, e que a droga objeto da perícia não possui tais logomarcas. Após detida análise dos autos, esclareço a divergência.Na reportagem do G1 (Globo) (https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/10/20/policias-sao-presos-transportando-quase-200kg-de-drogas-escondidos-em-carro-em-mt.ghtml) percebe-se, pelo formato vertical do vídeo, que são imagens gravadas em aparelho celular pela própria PRF e remetidas à emissora, que apenas as reproduziu. No referido vídeo, cujas imagens constam nos autos, é claramente perceptível a presença de logomarcas nos tabletes da droga apreendida, e o mesmo se verifica na pilha (pirâmide) de tabletes enfileirados em frente à Hilux apreendida.No Laudo Preliminar de Constatação IPL nº 2023.0088213 - DPF/CAE/MT (ID 13459089, pág. 46), elaborado em 20/10/2023 na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres/MT, foram examinados os 189 tabletes e uma trouxinha pequena. Nas fotografias do referido laudo não consta logomarca, mas isso não significa que tenha havido "troca" do entorpecente, como suspeita a defesa, mas apenas que por acaso nenhuma logomarca estava exposta nos tabletes fotografados. No referido laudo NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO OU QUESITO acerca da existência de logomarca nos tabletes.No mesmo dia, por meio do Ofício nº 4288966/2023 - DPF/CAE/MT (ID 13459089, pág. 102), a autoridade policial requisitou a realização de exame pericial definitivo, formulando expressamente o quesito 6, indagando se exitem logos ou marcas que identifiquem a substância.O Laudo º 836/2023 - SETEC/SR/PF/MT (ID 134539089, pág. 108), elaborado em 07/11/2023 na Superintendência Regional da Polícia Federal em Cuiabá/MT, foi feito com a análise das amostras recebidas para exames e, consoante fotografia abaixo, as amostras não foram os tabletes inteiros - que já haviam sido incinerados, guardando-se amostra para contraprova (art. 50 da Lei 11.343/06) - mas sim pequenas partes colhidas aleatoreamente dos tabletes, acondicionadas em embalagens próprias, lacradas e numeradas:Em virtude disso, a Perita Criminal Federal respondeu ao Quesito 6 que não havia logos ou marcas na substância:6. Caso positivo para o item 4, existem logos ou marcas que identifiquem a substância? Se sim, fotografar o logo/marca para inclusão no banco de dados da CGPRE/DCOR.Não. As amostras recebidas encontravam-se armazenadas em sacos plásticos, não apresentando logos ou marcasAssim, ao contrário do que entendeu a defesa, a resposta do quesito 6 do Laudo º 836/2023 - SETEC/SR/PF/MT (ID 134539089, pág. 108) não afirmou que não havia logomarcas nos tabletes apreendidos na posse dos acusados; mas apenas que não havia logomarcas nas amostras fornecidas para perícia, que correspondem ao material nº 1955/2023-SETEC/R/PF/MT.Pelo que consta dos autos, não há qualquer indício de violação da cadeia de custódia da droga apreendida, pois em todos os momentos houve registros fotográficos, audiovisuais e escritos da coleta, armazenamento e análise do entorpecente, sempre com uso de embalagens apropriadas e lacres numerados, conforme determina o Código de Processo Penal.Desse modo, entendo ser inócua a prova requerida pela defesa, consistente na expedição de ofício à TV Globo para juntada aos autos de vídeo da reportagem, razão pela qual INDEFIRO tal pedido.Com relação aos demais pedidos, devem ser deferidos.Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da defesa no ID 141608456 e determino a expedição de ofício à Polícia Rodoviária Federal de Pontes e Lacerda/MT para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos ou justificar a impossibilidade:as imagens das câmeras OCR dispostas em locais estratégicos e que ficam antes dos Postos de Fiscalização da PRF – notadamente aquela localizada antes do Posto de Pontes e Lacerda; bem como as imagens das câmeras existentes no Posto PRF de Pontes e Lacerda, entre as 10h e 20h do dia em que a ocorrência se perfectibilizou (19.10.2023);As imagens do veículo Hilux Placas QUI1A26 no exato momento em que transita no perímetro do Posto da PRF de Pontes e Lacerda/MT;Informações de abordagens de veículo realizadas pelos PRFs e sua GUPRF (envolvidos na ocorrência que resultou na prisão do Acusado José Pedro), no dia 19.10.2023, entre 12h e 16h; com descrição de veículos.Com a juntada das informações, dê-se vista ao Ministério Público e às defesas.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTODesigno audiência de instrução para o dia 18/04/2024, às 13h15min, mediante videoaudiência híbrida pelo sistema Microsoft Teams, no endereço eletrônico https://tinyurl.com/4aCrimCaceres.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.Expeça-se mandado de intimação das pessoas que serão ouvidas, as quais deverão comparecer no dia e horário designado na Sala de Audiências do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, se aqui residentes, ou na Sala Passiva do Fórum de sua Comarca, se residentes em Comarca diversa, para que sejam ouvidas na forma presencial.Pessoas presas e agentes policiais deverão ser requisitados preferencialmente por e-mail e serão ouvidos com uso dos equipamentos existentes na unidade prisional ou unidade policial, desnecessário o comparecimento presencial em juízo.Facultativamente, poderá a pessoa interessada optar por ser ouvida via internet, caso em que deverá:informar ao Oficial de Justiça seu telefone de contato;utilizar computador ou aparelho celular com acesso à internet banda larga, com microfone e câmera. Caso utilize o aparelho celular, deverá baixar, gratuitamente, o aplicativo “Teams” na loja de aplicativos. Não é necessário nenhum cadastro para acesso ao aplicativo “Teams”;estar em local iluminado e tranquilo, sem barulho externo;acessar, na data e horário indicados, o endereço eletrônico https://tinyurl.com/4aCrimCaceres, e preencher seu nome completo para ingresso na sala de audiência virtual;aguardar a liberação do acesso à sala virtual, mesmo que haja demora, pois a vítima e as testemunhas deverão ser ouvidas uma de cada vez, em ordem específica;estar munido de documento oficial de identidade com foto, para apresentação e comprovação de sua identidade.DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAO art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos.Cáceres/MT, 20 de fevereiro de 2024.Elmo Lamoia de MoraesJuiz de Direito [...]”

Ao ID. 152875415 foram anexadas provas requeridas pela petição supramencionada do paciente José Pedro.

Com a devida audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18/04/2024, foi proferida decisão ao ID 153038941, da seguinte forma:

“[...] Homologo a desistência das testemunhas Andrea de Souza Lima, Lanekerlyfe Reis Souza, Jussara de Sena Pinheiro, Mayre Medeiros da Silva Nascimento e Joaquim Costa de Oliveira.Quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão. Ademais, apesar dos predicados pessoais favoráveis dos acusados, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, consoante Enunciado 25 do TJMT e “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, consoante Súmula 52 do STJ, e no caso dos autos a acusação não tem mais provas a produzir, pendentes apenas as provas requeridas pela própria defesa nesta audiência, notadamente a oitiva de duas testemunhas referidas, mas que já eram do conhecimento da própria defesa desde a fase do flagrante.Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos.Com relação aos pedidos de prova formulados pela defesa após os interrogatórios, homologo a desistência superveniente.Declaro encerrada a instrução.Dê-se vista sucessiva ao Ministério Público e à Defesa para apresentar alegações finais por escrito, no prazo legal.Por fim, voltem os autos conclusos para prolação da sentença.Elmo Lamoia de MoraesJuiz de Direito [...]”

A defesa dos pacientes Jose Pedro e Alexandre Francisco peticionou ao ID.153988218, pugnando pela apresentação das provas do delito.

No dia 10/05/2024, ao ID. 155364986, o Ministério Público apresentou as alegações finais, manifestando pela condenação de José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/06.

A defesa dos pacientes apresentou as alegações finais ao ID. 157585737.

No dia 18/06/2024 foi prolatada, ao ID. 159480219, a seguinte Sentença,
“In verbis”:

“[...]RELATÓRIO

1.O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO, imputando-lhes as sanções previstas no artigo 33, caput, e art.35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal (ID 138378777), pela prática dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“[...] III. HISTÓRICO DOS FATOS:

Nas circunstâncias acima mencionadas, a equipe Policial Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina em frente a sua unidade operacional (BR-174, KM 294 em Pontes e Lacerda-MT), ocasião em que o denunciado José Pedro de Souza Ramos conduzindo veículo automotor TOYOTA HILUX CDSR A4FD, de cor cinza, Placa: QT11A26A, tendo como passageiro o denunciado Alexandre Francisco, passou em alta velocidade por aquela unidade policial, ocasião em que os agentes públicos iniciaram um acompanhamento tático, no entanto, os denunciados não obedeceram à ordem e empreenderam fuga em alta velocidade.

Por conseguinte, os agentes públicos continuaram as perseguições, todavia, os perderam de vista. Nesse meio tempo, obtiveram informações de que o veículo automotor em que os denunciados empreenderam fuga estava nesta urbe, com isso lograram êxito em detê-los nesse município de São José dos Quatro Marcos-MT.

Durante o procedimento de abordagem, os denunciados não souberam explicar aos policiais o motivo da viagem, se mostraram nervosos e prestaram informações desconexas, razão pela qual foi efetuada vistoria minuciosamente no interior do veículo, oportunidade em que localizou uma quantidade exorbitante de 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de drogas escondidas em 03 (três) caixas de isopor e 2 (duas) malas, os entorpecentes estavam embalados em sacos de plásticos, perfazendo em 200,205 (duzentos vírgula e duzentos e cinco) kilogramas de entorpecentes1.

Diante da flagrante situação de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão aos denunciados, os quais foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, com todo material apreendido no veículo vinculado.

Dias anteriores ao início da jornada criminosa, que seria o transporte interestadual dos entorpecentes, eles começaram os preparativos para a viagem. Ambos foram ao médico solicitar atestados, com intuito de serem dispensados do serviço nos dias seguintes, os quais estariam realizando o deslocamento com a droga.

Além disso, alugaram um veículo semelhante às viaturas descaracterizadas da frota da Polícia Civil do Rondônia, com intuito de utilizarem história de cobertura em possíveis barreiras policiais nas rodovias, de tal modo que levaram inúmeros documentos internos da polícia civil para corroborar a narrativa criada.

No mais, utilizavam-se de equipamentos ostensivos da Polícia Civil para que visualmente aparentassem estar em uma missão oficial da corporação, pois, no momento da prisão em flagrante, ambos se apresentavam fardados, inclusive, utilizando colete balística com brasão da PC/RO, além de equipamento luminoso (sirene).

Ademais, é mister citar que os denunciados eram policiais civis e foram aplicados diversos conhecimentos técnicos-policiais pela dupla presa. Destaca-se que tais conhecimentos foram utilizados de forma totalmente contrária a finalidade que foram criados, já que o conhecimento policial foi aplicado por “policiais” contra a própria polícia. [...]”

Os réus foram presos em flagrante em 19/10/2023 e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (autos nº 1001371-76.2023.8.11.0039).

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar.

A denúncia foi recebida no dia 08/02/2024 (ID 140850059).

Em audiência realizada em 18/04/2024 foram ouvidas testemunhas de defesa e acusação e feito os interrogatórios dos acusados. Foi indeferido o pedido de liberdade provisória dos réus e declarada encerrada a instrução processual (ID 153036538). Mídias ao ID 153036704.

O Ministério Público, em alegações finais escritas (ID 155364896), pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa dos acusados apresentou alegações finais escritas no ID 157585737, e formulou os seguintes requerimentos:

“a) Reconhecer e declarar a AUSENCIA DE PROVAS no que pertine ao momento da passagem da Hilux pela base PRF e, que, quando esta transpôs a área de fiscalização não havia “blitz” eis que as 12hr o veículo JÁ ESTAVA distante (adiante do local) sentido Cáceres e a primeira SUPOSTA operação informada começou.

b) Reconhecer e declarar a nulidade do ato de recebimento da denuncia eis que se funda na palavra suspeita e inidônea de PRFs e suposta existência de crimes de tráfico de entorpecentes.

c) Reconhecer e declarar a extração seletiva e parcial de dados com escopo de sustentar as afirmações da denuncia com a sonegação de outros que pudessem ser de interesse da defesa; decorre daí a nulidade do auto de extração e a necessidade de desentranhamento do mesmo em face da violação da cadeia de custódia dos telefones

d) Reconhecer e declarar a violação da cadeia de custódia em relação aos pacotes envelopados SUPOSTAMENTE encontrados numa mala e com marca vermelha; bem como, declarar a violação da MESMIDADE em face de que os pacotes entregues na PF NÃO SÃO OS MESMOS APRESENTADOS NA GRAVAÇÃO FEITA PELA PRF. Requer se o desentranhamento da evidencia e dos laudos realizados em substância DIVERSA daquela que supostamente foi encontrada na Hilux.

e) Reconhecer que NÃO HOUVE FUGA e NEM PERSEGUIÇÃO, diante de provas documentais que demonstram a inverossimilhança da narrativa policial.

f) Reconhecer e declarar o transcurso de várias horas entre a suposta passagem em alta velocidade (13h30min) e a localização no perímetro urbano de São José dos 4 Marcos (19h30min).

g) Reconhecer e declarar que a GUPRF violou sua área de jurisdição e SEM FUNDADA SUSPEITA realizou buscas pessoais e veicular e invalidar o encontro fortuito de drogas (UMA MALA com pacotes envelopados).

h) Reconhecer e declarar a inexistência de investigação prévia.

Reconhecer e declarar a violação da cadeia de custódia dos telefones e do suposto entorpecente encontrado; bem como a demonstrada violação da MESMIDADE, de modo a declarar ilícita a prova produzida com base nestes elementos e desentranha-la dos autos.

j) Reconhecer e declarar NÃO PROVADA a acusação no que pertine ao tráfico de drogas e ABSOLVER os Acusados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco da imputação.

k) Em caso de entendimento diverso, reconhecer e declarar a incidência do artigo 33, §4] da Lei nº 11.343/2006 e REDUZIR A EVENTUAL PENA EM SEU MÁXIMO = 2/3 (dois terços).

l) Reconhecer e declarar não provada a interestadualidade do suposto tráfico e deixar de aumentar eventual pena.

m) Reconhecer e declarar NÃO PROVADA a acusação em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVER os Acusados José Pedro de Souza Ramos e Alexandre Francisco da imputação.

n) Reconhecer e declarar a perda de oportunidade d produção de prova que pudesse alterar o deslinde dos fatos e isentar os Acusados de pena.

o) Reconhecer e declarar inexistência de motivos para a incidência da pena de perdimento da função.

p) Pelas razões expostas a liberdade será decorrência da ABSOLVIÇÃO, porém, ALTERNATIVAMENTE, em caso de condenação requer se a concessão do direito de RECORRER EM LIBERDADE.”

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. PRELIMINARMENTE

A defesa dos denunciados sustentou entre as alíneas “a” e “i”, em suma, a irregularidade de toda a atuação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes, bem como a irregularidade das diligências posteriores à prisão em flagrante e que fundamentam a presente ação penal.

Contudo, analisando as provas produzidas durante toda a instrução processual, não há que se declarar qualquer irregularidade, vez que, feitos os mesmos questionamentos pela defesa durante a instrução do feito, os relatos dos agentes de polícia foram coerentes ao que está documentado nos autos. Fundamentarei ponto a ponto:

Embora não haja filmagem do momento da passagem da Hilux pelo posto da PRF, é incontroverso que houve a passagem e os próprios policiais afirmam que não havia “blitz” sendo realizada, tanto que a Hilux não foi parada, mas apenas observaram o veículo e os policiais entenderam que estava em velocidade incompatível com o trecho e aguardaram sua passagem pelo próximo posto de fiscalização, alertando-os da presença de tal veículo, consoante foi dito pelas testemunhas em audiência.

No que diz respeito à alegada suspeita e inidoneidade da palavra dos Policiais Rodoviários Federais, o agente de polícia é dotado de fé pública e não há prova ou sequer indícios de inimizade, parcialidade ou ânimo emulativo dos policiais para mentir ou falsificar provas para incriminar injustamente os réus.

Não há evidências que apontem para a alegada extração seletiva e parcial dos dados. É sabido que, do universo de informações que se extrai de um aparelho telefônico, só é trazido aos autos o que se tem por pertinente e interessante para a investigação criminal, para não causar tumulto documental e preservar a intimidade do investigado. Ademais, em momento algum foi negado à defesa o acesso ao inteiro teor dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos dos acusados, que estão disponíveis na íntegra.

Não há qualquer elemento que indique que a droga entregue à Autoridade Policial relatora do inquérito não seja a mesma que foi apreendida na posse dos denunciados. O questionamento sobre a “logomarca” já foi analisado e afastado na decisão do ID 141788266 e, pela instrução probatória posterior, não há elementos que demonstrem a aventada violação de cadeia de custódia, mormente por verificar que nos entorpecentes exibidos na apreensão (ID 134539089, pág. 28) é possível constatar que a referida marca se evidencia nos primeiros materiais:

Não há nos autos alegação de fuga dos acusados, mas sim de passagem pelo posto da PRF de Pontes e Lacerda/MT em velocidade incompatível com o trecho, o que levantou a suspeita dos policiais rodoviários federais sobre o veículo Hilux. Em segundo momento, foi relatado nos autos que o posto da PRF de Pontes e Lacerda solicitou apoio ao posto da PRF de Cáceres para abordagem do veículo dos denunciados após passar em velocidade incompatível. Não tendo o veículo passado no posto da PRF em Cáceres no tempo esperado, os policiais rodoviários de Pontes e Lacerda/MT deram início à busca pelo veículo suspeito na região. Portanto, não vislumbro nada de irregular na forma de atuação dos agentes policiais.

O transcurso temporal do início da atividade suspeita e da efetiva abordagem em nada altera o resultado da atuação policial, pelo contrário, apenas demonstra que as suspeitas levantadas sob o veículo havia razões fundadas para ser alvo de abordagem.

Não há que se falar em ausência de fundada suspeita na busca pessoal e veicular. Os policiais afirmaram que já haviam visto o veículo passar pelo posto policial em velocidade incompatível com o trecho e confirmaram em juízo que os denunciados apresentaram nervosismo e que as versões apresentadas por aqueles no momento da abordagem eram desconexas. No mais, tais suspeitas se consolidaram quando encontrados os entorpecentes no veículo.

Não vislumbro, também, a ocorrência de violação de área de jurisdição, mas ter se tratado de um caso de atuação criminal atípica, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal deu início às diligências após entender suspeita e temerosa a direção do veículo dos denunciados em rodovia federal, vislumbrando possível caso de violação administrativa de trânsito ou de ilícito penal, e sua atuação apenas se estendeu até a área urbana por estarem no encalço do veículo investigado.

Não houve investigação prévia, esta hipótese não foi levantada nos autos pela acusação.

Em relação ao princípio da “mesmidade”, o doutrinador Urazán Bautista aduz que a “cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de “autenticidade da prova”, definido como “lei da mesmidade”, isto é, o princípio pelo qual se determina que o “mesmo” que se encontrou na cena do crime é o “mesmo” que se está utilizando para tomar a decisão judicial” (A cadeia de custódia da prova no processo penal. São Paulo: Marcial Pons, 2019, p. 95).

A defesa dos denunciados questiona a cadeia de custódia dos entorpecentes e dos aparelhos celulares apreendidos, afirmando que houve troca dos pacotes de entorpecentes encontrados com os denunciados pelos PRF’s e a adulteração das informações contidas nos aparelhos móveis utilizando-se um aplicativo chamado “Bruno Espião”.

Em relação ao entorpecente, conforme já mencionado acima, não há dúvida de que o material apresentado à autoridade policial é o mesmo material apreendido com os denunciados.

Conquanto a defesa esteja tentando descreditar a apreensão feita pelos Policiais Rodoviários Federais, é salutar que o momento da verificação do conteúdo das malas e isopores foi acompanhado pelos Policiais Militares atuantes na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, que fizeram o acompanhamento dos flagranteados e seus ilícitos até a unidade da Policial Rodoviária Federal em Cáceres/MT, não havendo qualquer indício de mácula na apreensão e manuseio do entorpecente.

De igual forma, não há qualquer demonstração idônea das alegações defensivas acerca da existência e uso do referido “aplicativo espião” ou da manipulação indevida das informações extraídas dos aparelhos celulares.

Ademais, vislumbro dos autos que os referidos aparelhos telefônicos foram apresentados à Polícia Federal seguindo a cadeia de custódia, acondicionado em seus respectivos lacres, conforme termo de apreensão:

Portanto, não verifiquei qualquer elemento que demonstre possível quebra da cadeia de custódia e que venha macular a autenticidade dos dados/materiais trazidos a juízo.

Concluo a análise dos pontos supra enfrentados ressaltando que, durante a audiência de instrução a defesa dos réus reiterou o pedido de novas diligências consistentes em: 1) Requisição do histórico do GPS da Hilux placa QTI1A26; 2) Oitiva das testemunhas referidas “Paulo Assunção” e “Paulinho Assunção”; 3) A expedição de ofício à PRF para informar se na listagem informada há um veículo Corolla de cor preta. Os pedidos foram deferidos por este juízo, ficando consignado que caberia à defesa fornecer, em prazo razoável, os dados da empresa locadora da Hilux, a qualificação e endereço das testemunhas referidas, e aos dados (placa) do veículo Corolla de cor preta, para possibilitar a expedição dos ofícios. Ato seguinte, a defesa desistiu das diligências mencionadas e a fase instrutória foi encerrada.

Desse modo, vê-se que os réus novamente tentaram suscitar questionamentos sem mesmo produzir e/ou colacionar provas críveis dos seus argumentos, ainda que oportunizado por este juízo de fazê-lo, operando-se, assim, a sua preclusão. E, não vislumbrando qualquer nulidade na atuação policial e nas provas produzidas em juízo, passo à análise da materialidade e autoria.

II.2 – DA MATERIALIDADE:

A materialidade dos delitos está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 134539089); pelo termo de exibição e apreensão - Id. 134539089- Pág. 52/53; pelo laudo pericial de Id. 134539089- Pág. 108/119 e ID 137384550; relatório de extração de dados n.º 22/2003 (ID 137384550 – pág. 49); Informações de Polícia Judiciária - IPJ n.º 68.2023 (num. 137384550 - pag. 62/87); e, pelas declarações das testemunhas, interrogatório dos réus em sede policial e judicial e demais documentos acostados ao feito.

II.2.1 – DA AUTORIA:

Em juízo, as testemunhas Policiais Rodoviários Federais Iago Vicente Araújo e Silva e Bruno Ribeiro de Araújo informaram que estavam em fiscalização de rotina e enquanto realizavam algumas abordagens o veículo HILUX passou numa velocidade não considerada compatível com a segurança de todos que estão no local. Assim, quando terminaram de realizar a abordagem, pegaram a viatura e deslocaram para tentaram acompanhar o veículo, contudo, não conseguiram, não mais o avistou, razão pela qual solicitaram ao posto da PRF de Cáceres para que realizasse a abordagem do veículo. Decorrido a média de tempo de deslocamento entre um posto e outro, foram avisados que o veículo não passou, o que elevou a suspeita da equipe.

Relataram, ainda, que a partir da notícia, iniciaram as rondas entorno da região para ver se conseguia avistar o veículo e prosseguir com a abordagem e foi só em São José dos Quatro Marcos que a equipe conseguiu fazer a abordagem. E, logo que abordaram os suspeitos, estes se identificaram como Policiais Civis do Estado de Rondônia, o que causou estranheza na equipe devido à distância entre Estados, então aqueles disseram que iriam à festa do queijo que teria na região, porém não sabia os detalhes do evento, se apresentavam extremamente nervosos com a abordagem, desconfortáveis. Ato seguinte, foi pedido para que abrissem a parte de trás da HILUX para verificação, momento em que foram avistadas as caixas de isopor e bolsas e, perguntado o que tinha dentro das bolsas, não souberam responder, razão pela qual a equipe procedeu com a busca no veículo, sendo encontrados alguns invólucros de substância análoga a Skank na mala.

Prosseguiram afirmando que, enquanto faziam a abordagem dos acusados, passou uma viatura da PM e pediram apoio, pois a viatura da PRF não tinha compartimento para transporte de presos; então, levaram os presos para a base da Polícia Militar local, onde terminaram de ver o que havia no veículo, malas e isopores, e em seguida os encaminharam para a base da PRF de Cáceres, onde fizeram a contagem oficial do entorpecente e confeccionaram o boletim de ocorrência.

Acrescentou o APRF Iago que, em entrevista com os suspeitos, não lembrando os nomes, um deles disse que o destino seria a região de Goiás, mas que o motorista quem saberia dizer o destino correto, entretanto o motorista estava na viatura da PM.

Os Policiais Militares Paulo do Carmo Lima e Angelo Carvalho de Faria narraram que chegaram no local da ocorrência e os agentes da PRF já havia iniciado a abordagem, mas acompanharam os policiais rodoviários federais na autuação em flagrante, viram o momento em que foi retirada a mala contendo objetos suspeitos do veículo, tendo os levado até o batalhão da PM local para continuar a ocorrência, por medida de segurança, bem como os acompanharam até a base da PRF de Cáceres, onde foram deixados os acusados com a integridade física incólume e o entorpecente localizado no veículo.

Convém destacar que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão dos acusados, constituem elementos de provas de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face dos réus.

Nesse sentido, é o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tanto no interrogatório policial quanto no interrogatório judicial os réus negaram a traficância e afirmaram que a droga apreendida em sua posse seria de terceiros, que os contrataram para fazer segurança numa transação que aconteceria em local que ainda não sabiam, e que os acusados suspeitam que envolveria comércio de ouro, que estaria sendo transportado por estes terceiros em outro veículo Corolla que trafegava junto com a Hilux. Contudo, suas versões são completamente isoladas nos autos, sem qualquer prova eu as corroborassem.

Os relatos policiais foram uníssonos e correntes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante dos acusados e apreensão dos entorpecentes, assim como seu modus operandi.

A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois os acusados foram presos em flagrante delito transportando a droga no veículo abordado.

Outrossim, embora tenham sustentado o desconhecimento da existência de ilícito no veículo e que não tentaram se utilizar do cargo ocupado para se esquivar de possível flagrante, vê-se do teor dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos que não só tinham o conhecimento, como elaboraram todo um plano para se ausentar do trabalho de forma “justificada” e fizeram o preparo do veículo locado de forma meticulosa para que não levantassem suspeitas nos postos da Policia Rodoviária Federal existentes no trajeto. Ainda, durante a parada na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT planejavam nova forma de ludibriar a polícia com a locação de um outro veículo para prosseguir com a transferência do entorpecente até a cidade de Cuiabá/MT.

De mais a mais, corroborando tais conversas e robustecendo as provas da atuação dos acusados, extraiu-se conversas entre o acusado JOSÉ PEDRO e sua esposa Marta, travadas nos dias antes e durante os fatos, nas quais o acusado informa à esposa a dinâmica da viagem, o valor do transporte, bem como o total de entorpecente que levariam no veículo, sendo registrado, ainda, o apoio dado por essa, que a todo o momento dá diversas recomendações para que o marido obtivesse êxito na ocorrência. Vejamos:

Portanto, o standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face dos acusados, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que os réus, com consciência e vontade, transportaram, para fins de traficância, as substâncias apreendidas no feito.

No que tange ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, a prova dos autos é no sentido de que ambos os acusados estavam, já há um tempo, mancomunados para o transporte do entorpecente, objetivando obter vantagem financeira. Associaram-se de forma perene e estável para a prática do tráfico de drogas, alugaram veículos (decidindo até mesmo modelo e cor), compraram uma sirene, avisaram à esposa, pediram folga do trabalho. Assim, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais da estabilidade e permanência, necessários para a configuração do delito.

Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas nas circunstâncias dos fatos aqui apurados, constato tratar-se de cocaína e Skank (maconha mais potente do que o normal). A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde. Tais dados são preponderantes em relação às demais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça.

II.2.3 DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI 11.343/2006.

Verifico estar presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, pois caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, conforme comprovado nas extrações de dados e depoimento dos agentes policiais, pois os acusados saíram com o entorpecente de Rondônia e foram presos em flagrante em Mato Grosso.

No que tange à fração para elevação da pena, considerando que os acusados se deslocaram entre estados vizinhos, entendo que o aumento deve ocorrer de 1/6 (um sexto).

II.1.4 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Embora os acusados sejam primários e com bons antecedentes, a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido já decidiu o STJ - AgRg no HC n. 788.214/SP, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, e o STF - HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio.

Dessa forma, fica indefiro a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO:

JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS, brasileiro, policial civil, nascido em 28/07/1979, na cidade de Porto Velho/RO, filho de Pedro Ferreira Ramos e Maria Puresa de Souza Ramos, portador do RG n.º 563964 SSP/RO, inscrito no CPF de n.º 641.404.402-44, residente na Rua Maldonado, n.º3.536, Birro Cidade Nova, CEP: 76810-561, na cidade de Porto Velho/RO, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

ALEXANDRE FRANCISCO, brasileiro, policial civil, nascido em 31/03/1971, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, filho de Manoel Francisco Neto e Juamira de Jesus Francisco, portador do RG n.º 285545 SSP/RO, inscrito no CPF de n.º 351.075.372-00, residente na Estância Velha, n.º 3.041, Condomínio Vila Eletron, Bairro Floresta, CEP: 76807-040, cidade de Porto Velho/RO, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Critério de fixação da pena-base: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

IV.1 – DO RÉU JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS

IV.1.1 DOSIMETRIA CONJUNTA DE AMBOS OS CRIMES

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é mais elevado, porque o acusado é policial civil, tendo agido em absoluta desconformidade com sua função pública. “DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. O FATO DE O AGENTE SER POLICIAL CIVIL EVIDENCIA A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 1. O fato de o Agente ser policial civil efetivamente demonstra a maior gravidade da conduta delituosa”. (AgRg no HC n. 841.061/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.). Valoro de forma negativa esta circunstância. Aumento a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 10,255kg (dez quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, e 189,950kg (cento e oitenta e nove quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha (skank). Trata-se de enorme quantidade de entorpecente. Assim, esta circunstância deve ser considerada negativa, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, também em virtude da natureza nociva da substância. Aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão da grande quantidade de entorpecente e por se tratar de circunstância preponderante.

Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), fixo a pena-base em:

- 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 05 anos, 03 meses e 09 dias de reclusão e 862 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena intermediária de:

- 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 05 anos, 03 meses e 09 dias de reclusão e 862 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

Na terceira fase: não há causa de diminuição da pena. Reconheço a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um terço), nos termos da fundamentação, e encontro a pena final de:

- 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 962 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 06 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e 1.005 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 15 (QUINZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1.967 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA para o réu JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Detração penal: a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e a presença de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena.

Substituição da pena: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP).

Suspensão da pena: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

Da prisão preventiva: No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar para necessidade da garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação da decisão que a decretou, pois não vislumbro nenhuma alteração fática que afaste o risco que o acusado representa à ordem pública. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e NÃO CONCEDO ao réu JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS o direito de RECORRER EM LIBERDADE.

Da perda do cargo: O art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal estabelece que é efeito da condenação a perda do cargo ou função pública quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que "em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que "O reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público" (AgRg no REsp 1.

613.927/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2016).

No caso dos autos, o réu JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS ocupa o cargo público de Agente de Polícia, matrícula 300060015, na Polícia Civil do Estado de Rondônia, órgão descrito no art. 144, IV, da Constituição Federal como integrante do sistema de segurança pública e que tem função de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e apuração de infrações penais. Assim, ao praticar tráfico de drogas em associação para o tráfico, é inequívoco que o acusado praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, razão pela qual determino a perda do cargo público como efeito da condenação.

IV.2 – DO RÉU ALEXANDRE FRANCISCO

IV.1.1 DOSIMETRIA CONJUNTA DE AMBOS OS CRIMES

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é mais elevado, porque o acusado é policial civil, tendo agido em absoluta desconformidade com sua função pública. “DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. O FATO DE O AGENTE SER POLICIAL CIVIL EVIDENCIA A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 1. O fato de o Agente ser policial civil efetivamente demonstra a maior gravidade da conduta delituosa”. (AgRg no HC n. 841.061/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.). Valoro de forma negativa esta circunstância. Aumento a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 10,255kg (dez quilos e duzentos e cinquenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, e 189,950kg (cento e oitenta e nove quilos e novecentos e cinquenta gramas) de maconha (skank). Trata-se de enorme quantidade de entorpecente. Assim, esta circunstância deve ser considerada negativa, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, também em virtude da natureza nociva da substância. Aumento a pena-base em 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão da grande quantidade de entorpecente e por se tratar de circunstância preponderante.

Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), fixo a pena-base em:

- 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 05 anos, 03 meses e 09 dias de reclusão e 862 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena intermediária de:

- 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 05 anos, 03 meses e 09 dias de reclusão e 862 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

Na terceira fase: não há causa de diminuição da pena. Reconheço a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/6 (um terço), nos termos da fundamentação, e encontro a pena final de:

- 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 962 dias-multa para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

- 06 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e 1.005 dias-multa para o crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 15 (QUINZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 1.967 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA para o réu ALEXANDRE FRANCISCO.

Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Detração penal: a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e a presença de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena.

Substituição da pena: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP).

Suspensão da pena: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

Da prisão preventiva: No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar para necessidade da garantia da ordem pública, nos termos da fundamentação da decisão que a decretou, pois não vislumbro nenhuma alteração fática que afaste o risco que o acusado representa à ordem pública. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e NÃO CONCEDO ao réu ALEXANDRE FRANCISCO o direito de RECORRER EM LIBERDADE.

Da perda do cargo: O art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal estabelece que é efeito da condenação a perda do cargo ou função pública quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que "em que pese a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que "O reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público" (AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2016).No caso dos autos, o réu ALEXANDRE FRANCISCO ocupa o cargo público de Agente de Polícia, matrícula 300029720, na Polícia Civil do Estado de Rondônia, órgão descrito no art. 144, IV, da Constituição Federal como integrante do sistema de segurança pública e que tem função de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e apuração de infrações penais. Assim, ao praticar tráfico de drogas em associação para o tráfico, é inequívoco que o acusado praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, razão pela qual determino a perda do cargo público como efeito da condenação.V – DISPOSIÇÕES GERAISCondeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.Destinação dos bens apreendidos: a) determino a incineração da droga apreendida; b) determino a restituição à Polícia Civil de Rondônia dos acessórios funcionais (Lacre 000002, Lacre 0500265831); c) determino o descarte adequado da mala e caixas térmicas, bem como os objetos de Lacre 000007; d) determino o perdimento dos aparelhos celulares, eis que utilizados na prática criminosa, em favor da entidade beneficente “Lar das Servas de Maria” em Cáceres/MT, para venda em bazar beneficente. Caso estejam em mau estado ou não tenham valor comercial, deverão ser descartados adequadamente.Transitada em julgado esta sentença condenatória, determinocomunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III da CR/88;comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;intimem-se os réus para pagamento da pena de multa;expeça-se mandado de prisão definitiva e, após seu cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; expeça-se ofício à Polícia Civil de Rondônia comunicando o efeito da condenação da perda do cargo público, para ciência e providências. por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, expedindo-se o respectivo termo, a teor do art. 416 e seu parágrafo único da CNGC/MT. Em caso de recurso, expeçam-se as guias de execução penal provisória e remetam-se ao juízo da execução penal competente. Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária autorizando e recomendando o recambiamento dos acusados para unidade prisional adequada para custódia de agentes de segurança pública no Estado de Rondônia, de forma a possibilitar a aproximação familiar. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cáceres/MT, 18 de junho de 2024.Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito [...]”

Posteriormente, no dia 21/06/2024, ao ID. 159820585 foi proferida Decisão recebendo o recurso de apelação interposto pelos pacientes no ID. 159696206. Nesse sentido, foi determinada intimação ao advogado das defesas para apresentar as razões do recurso, bem como a intimação do Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais. Ademais, foi requerido a expedição das guias de execução penal provisória e o ofício determinado no item 72 da sentença. Por fim, determinou-se a remeça dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de estilo.

A defesa de José Pedro e Alexandre interpôs Embargos de Declaração ao ID. 157582166, bem como apresentou recurso de Sentença ao ID. 159962533

No dia 28/06/2024, ao ID. 160569441 foi proferida decisão, da seguinte forma:

“[...]Vistos etc.

Em atenção ao Ofício nº 28155/2024/GSAAP/SESP (Id 160339079), determino a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Rondônia (ou órgão congênere) e ao Juízo da Execução Penal de Porto Velho/RO, solicitando anuência e vaga para recambiamento de JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO para unidade prisional adequada para custódia de agentes de segurança pública, visando a aproximação familiar.Com a resposta dos ofícios, encaminhe-se a anuência à SAAP-MT para ciência e providências. Aguarde-se o prazo para manifestação do Ministério Público sobre os embargos de declaração. Cáceres/MT, 28 de junho de 2024. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito [...]”

No mais, informo a Vossa Excelência, que os autos estão aguardando a manifestação Ministerial acerca do embargo de declaração supramencionado.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de

habeas corpus
para ALEXANDRE FRANCISCO e JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024